Tribunal: TJSP
Processo: 1026679-50.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA EM RODOVIA. INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS. PREMATURA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO RECONHECIDA. HIPÓTESE EM QUE EXISTE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DE FATO, A ENSEJAR DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO, PREJUDICADO O DO RÉU. Uma vez

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA EM RODOVIA. INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS. PREMATURA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO RECONHECIDA. HIPÓTESE EM QUE EXISTE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DE FATO, A ENSEJAR DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO, PREJUDICADO O DO RÉU. Uma vez estabelecida a controvérsia a respeito do fato principal e sendo insuficiente a prova produzida para o devido esclarecimento, impunha-se admitir a dilação probatória, máxime porque oportunamente requerida pelos litigantes. Assim, a realização do julgamento acabou por cercear o direito da parte à completa colheita das provas, o que determina o reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, onde haverá de ser completada a instrução.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000837621
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026679-50.2014.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante/apelado
ACYR DONIZETTI DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante JULIO CESAR DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso do
autor, prejudicado o do réu. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1026679-50.2014.8.26.0577
Comarca:SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 8a Vara Cível
Juiz: Alexandre Miura Iura
Apelante/Apelado: ACYR DONIZETTI DA SILVA
Apelado/Apelante: JULIO CESAR DE OLIVEIRA
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
ATROPELAMENTO
DE
CICLISTA
EM
RODOVIA.
INSUFICIÊNCIA
DOS
ELEMENTOS
DE
PROVA
COLHIDOS.
PREMATURA
REALIZAÇÃO
DO
JULGAMENTO
RECONHECIDA.
HIPÓTESE EM QUE EXISTE CONTROVÉRSIA A RESPEITO
DE
FATO,
A
ENSEJAR
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA
ANULADA.
RECURSO
DO
AUTOR
PROVIDO,
PREJUDICADO O DO RÉU. Uma vez estabelecida a
controvérsia a respeito do fato principal e sendo insuficiente a
prova produzida para o devido esclarecimento, impunha-se
admitir a dilação probatória, máxime porque oportunamente
requerida pelos litigantes. Assim, a realização do julgamento
acabou por cercear o direito da parte à completa colheita das
provas, o que determina o reconhecimento da nulidade da
sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, onde
haverá de ser completada a instrução.
Voto no 46.234
Visto.
1. Trata-se de ação de reparação de danos por acidente de
veículos proposta por JULIO CESAR DE OLIVEIRA em face de ACYR
DONIZETTI DA SILVA, com reconvenção entre as partes contrapostas.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido principal para, assim, condenar o réu ao pagamento de
indenização por danos morais, na quantia de R$ 7.000,00, afora as
despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
sobre da condenação, com a ressalva da inexigibilidade decorrente da
gratuidade judicial. Ao mesmo tempo, julgou improcedente o pedido objeto
da reconvenção, condenando o reconvinte ao pagamento das despesas
processuais e da verba honorária, arbitrada esta em 10% sobre o valor da
reconvenção, de igual modo, com a ressalva da inexigibilidade decorrente
da gratuidade judicial.
Inconformadas, apelam as partes.
De um lado, o réu pretendendo a inversão do resultado sob a
alegação, em síntese, de que não conduzia o veículo sob a influência de
álcool, e que a referência contida no Boletim de Ocorrência Policial, por si
só, não se mostra apta a comprovar tal condição, até porque o documento
encartado à fls. 25 comprova que não se encontrava embriagado na
ocasião do acidente. Além disso, imputa ao autor a culpa exclusiva pela
ocorrência do acidente, descrevendo outra dinâmica. Afirma que o ciclista
trafegava sobre a faixa de rolamento da rodovia, e não pelo acostamento,
como por ele afirmado, em desacordo com a legislação específica (artigo
244, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro). Também alega que seguia
normalmente pela rodovia, em velocidade compatível com o local e de
acordo com a legislação. Subsidiariamente, questiona o direito do autor á
reparação por danos de ordem moral, argumentando que eventual
sentimento negativo por ele suportado não passou de mero aborrecimento
ou transtornos que, inclusive, foram reparados espontaneamente através do
pagamento da quantia de R$ 1.246,97, relacionada às despesas médicas.
Pleiteia seja julgado improcedente o pedido inicial e procedente o formulado
em reconvenção, condenando o reconvindo ao ressarcimento do referido
montante pago, além dos danos ocorridos em seu veículo, requerendo a
conversão do julgamento em diligência para viabilizar a prova pericial e
testemunhal para a respectiva demonstração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
O autor, por sua vez, alega a ocorrência de cerceamento de
defesa, afirmando que “o julgamento que se baseia apenas nas parcas
provas constantes dos autos e a falta de perícia médica necessária para
tanto, não atinge a finalidade do processo nem a busca da verdade real”.
Além disso, não foi intimado pessoalmente da designação da perícia,
inexistindo a possibilidade de julgamento sem qualquer elemento técnico
conclusivo quanto à extensão dos danos sofridos. Também aponta que a
sentença deixou de apreciar os pedidos de indenização por lucros
cessantes e a título de danos estéticos, formulados na petição inicial.
Pleiteia, assim, seja anulada a sentença e determinada a remessa dos
autos ao Juízo de primeiro grau para a necessária realização de perícia
médica.
Recursos tempestivos e bem processados, oportunamente
respondidos. Há isenção de preparo às partes.
É o relatório.
2. Segundo o relato da petição inicial, em 28 de maio de
2005, por volta das 18h15m, o autor trafegava com a sua bicicleta pelo
acostamento da Rodovia SP 050, sentido Monteiro Lobato/São José dos
Campos/SP, quando foi atingido na lateral traseira pela caminhonete
GM/Chevrolet D-10, placas BXL 4547, conduzida pelo réu, que havia
ingerido bebida alcoólica em nível superior ao limite legal tolerado,
conforme verificado através de exame específico (etilomêtro), e acabou por
invadir o acostamento. Em decorrência disso, sofreu grave fratura na bacia
e em duas vértebras da coluna, lesões que resultaram limitações na vida
diária; precisou se submeter a doloroso tratamento médico desde então,
com internações, consultas, exames e uso de medicamentos. Daí o pleito
de indenização por danos de ordem material por lucros cessantes, moral e
estética sofridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Ao se defender, o réu imputou ao autor a culpa exclusiva
pela ocorrência do acidente, descrevendo outra dinâmica. Afirmou que o
autor trafegava pela mesma rodovia e no mesmo sentido, mas de maneira
irregular sobre a linha divisória entre a faixa de trânsito (rolamento) e o
acostamento, quando, de súbito, no momento em que o seu veículo se
aproximou o ciclista, de forma imprudente, mudou a sua direção, vindo a
invadir a faixa de trânsito (rolamento), ocasião em que, sem tempo de
reação, veio a colidi-lo. Além disso, o autor infringiu norma de trânsito ao
trafegar pela pista de rolamento e não pelo acostamento, como seria de
rigor. Também alegou que não se encontrava embriagado, conforme
demonstra o exame clínico realizado na ocasião dos fatos.
Por meio de reconvenção, pleiteou a devolução do montante
espontaneamente pago ao autor alusivo às despesas médicas e
indenização por danos materiais, relacionada ao conserto de seu veículo, a
ser apurado em oportunidade própria.
Seguiu-se o julgamento antecipado, com base no artigo 355,
inciso I, do Código de Processo Civil. A sentença reconheceu controvertida
a questão relacionada à dinâmica do acidente, mas, reputou
suficientemente demonstrada a existência de nexo causal entre o evento e
o estado alcoólico do réu na condução do veículo. Ponderou, ao mesmo
tempo, que diante da ausência do autor à perícia médica designada, não foi
possível constatar a extensão dos danos por ele suportados e, assim, julgou
parcialmente procedente o pedido principal e improcedente o objeto da
reconvenção.
O conjunto probatório ficou restrito à apresentação de
documentos. Não houve colheita de prova testemunhal, nem qualquer
exame relacionado aos veículos, nem aos vestígios deixados no local e aos
danos experimentados em decorrência do acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Na hipótese, não obstante as informações contidas no
Boletim de Ocorrência Policial, faz-se necessário observar que não vieram
para os autos o laudo alusivo ao exame do etilômetro, nem o relacionado ao
exame clínico de verificação de embriaguez que teria sido realizado junto ao
Núcleo do IML local, segundo consta do documento (fl. 24).
E, de fato, se mostra imprescindível para a constatação do
alegado estado de embriaguez a apresentação desses laudos, até porque
existe divergência entre o resultado de um e de outro, segundo o histórico
emitido pela autoridade policial (fl. 24).
Por outro lado, instadas a se manifestar, as partes
requereram prova pericial e oral, com apresentação de quesitos (fls. 61, 65/66,
67/68 e 71/72).
E uma vez colocadas em confronto as versões, logo se
percebe que há controvérsia inclusive quanto à dinâmica do acidente, cujo
esclarecimento é fundamental para a análise da culpa. E, os elementos dos
autos não foram suficientes para elucidar de forma adequada a discussão,
até porque não permitem concluir pelo alegado estado de embriaguez do
demandado e o respectivo nexo causal, questão que se apresenta
preponderante para formar segura conclusão.
Portanto, a dilação probatória se mostrava indispensável
para o adequado esclarecimento dos fatos, fundamental para a análise, de
modo que a realização do julgamento antecipado acabou por afastar a
possibilidade de produção de provas pertinentes e relevantes para o
desfecho da lide, não permitindo a apuração devida.
Diante
desse
contexto,
advém
necessariamente
o
reconhecimento da nulidade processual. Há vício a reconhecer, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
pois evidenciada restou a lesão ao direito processual da parte de ver
produzida as provas oportunamente requeridas.
Identificado o vício de cerceamento de defesa, impõe-se
anular o processo a partir da sentença e determinar o retorno dos autos ao
Juízo de origem, onde deverá ser aberta às partes a oportunidade para a
produção de provas necessárias. Diante desse resultado, fica prejudicada a
análise do recurso do réu.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso do autor, prejudicado o do réu.
ANTONIO RIGOLIN
Relator